Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-33.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005891-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA HAYUMI SUZUKI RIBEIRO - CPF: 954.348.441-49 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), COMPANHIA GLOBAL DE SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 32.024.691/0001-50 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING - CNPJ: 10.221.279/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL EM NOME DA AUTORA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO

DO

IMPASSE, SEM

ÊXITO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144877238, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, decretando a anulação das operações cadastrais realizadas em nome da reclamante, além de ratificar a decisão antecipatória prolatada nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da abertura indevida de conta digital em nome da autora para aplicação de golpes.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a parte recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 144877250, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
29/12/2021
,
foi surpreendida com a informação de que suas contas na plataforma
Instagram
e
WhatsApp
haviam sido hackeadas.

Ainda, afirma que tomou conhecimento de que suas contas estavam sendo utilizadas para aplicação de golpes, com venda de produtos fictícios, tendo sido utilizado seus dados pessoais para abertura fraudulenta de uma conta digital (
INSTITUIÇÃO 32024691 DOTZ – AGÊNCIA 0001 – CONTA PAGAMENTO 1441019764
).

Diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência nº
2021.132315
, bem como tentou diversos atendimentos via SAC das reclamadas, conforme protocolos nºs
02211516 (30/12/2021)
e
02217923 (04/01/2022)
, além de tentativa de bloqueio da conta e busca de informações por
e-mail
disponibilizado pelo SAC (id. 144877203), sem êxito.

No id. 144877209, foi deferida,
em parte,
a medida liminar vindicada,
determinando
que as reclamadas procedam com o bloqueio da conta:
INSTITUIÇÃO 32024691 DOTZ – AGÊNCIA 0001 – CONTA PAGAMENTO 1441019764
, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 1.000,00 (um mil reais).

As reclamadas, em sede de contestação, afirmam que os supostos danos foram causados por terceiro que invadiu o perfil de rede social da autora e usou os dados pessoais obtidos para realizar a abertura de conta digital.

Informa a parte ré que adotou todos os procedimentos de segurança necessários para a criação de conta, com a solicitação de dados pessoais do titular,
afirmando que procedeu o cancelamento da referida conta, em cumprimento à obrigação de fazer deferida liminarmente nos autos.

O
magistrado singular

homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, decretando a anulação das operações cadastrais realizadas em nome da reclamante, além de ratificar a decisão antecipatória prolatada nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
),
o que não se verificou no presente caso
.

A parte Reclamante noticia a ocorrência de abertura de conta corrente em seu nome junto a Reclamada, promovendo contestação administrativa e registro de B.O
.
(
ids. 75817066
)
, não solucionadas pela Reclamada
.

Avaliando a situação fática, tem-se que
a parte Reclamante na condição de consumidor e surpreendido com cadastro indevido promoveu os atos possíveis, ou seja, apresentou contestação e registrou o B.O
..

Do seu lado, o Banco Reclamado limitou-se a escorar a sua alegada ausência de responsabilidade e cumprimento dos requisitos de segurança, informando que a conta em nome da Reclamante encontra-se cancelada.

É fato que o sistema bancário, como todos aqueles ligados à rede mundial de comunicação, está sujeito à ocorrência de fraudes e, tratando-se de relação consumerista,
deveria a parte Reclamada demonstrar detalhadamente no caso concreto a realização do cadastro, com possibilidade de apresentação da respectiva filmagem, e não o fez
.

O fato de terceiro somente exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se restar comprovado a imprevisibilidade do evento danoso. Todavia, a atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à parte Reclamada agir com diligência a evitar prejuízos a terceiros.

Necessário ressaltar que, em casos tais
– fraude –
não se imputa à parte Reclamada um ato ilícito doloso, porquanto ausente o elemento
"vontade"
.
Há, no entanto, um agir, ou uma forma de agir, que permite que fatos como os relatados nestes autos aconteçam, e que devem, necessariamente, ser suportados pela prestadora do serviço, ante o
risco previsível do negócio
. (...)
(grifei)

No entanto, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
decorrente da abertura fraudulenta de conta digital em nome da autora,
utilizada por terceiro para a prática de crimes, tendo a demandante, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto às demandadas, sem êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022951-27.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 22.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL DEMONSTRADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014052-21.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 25.06.2021) (grifei)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe
PARCIAL
provimento
para
condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022